Tribunal: TJDFT
Processo: 0719994-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719994-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANNE LUIZA ALMEIDA NOGUEIRA CARVALHO AGRAVADO: JULIANA GULYAS MEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por JOANNE LUIZA ALMEIDA NOGUEIRA CARVALHO para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença que move em desfavor da agravada JULIANA GULYAS MEIRA, que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema eletrônico SVR – Sistema de Valores a Receber, mantido pelo Banco Central do Brasil. A agravante aduz, em síntese, que a pesquisa ao mencionado sistema eletrônico é necessária, tendo em vista que este pode abranger contas bancárias abertas há mais de 10 anos, e que não tenham sido registradas no sistema SISBAJUD. Requer a concessão da tutela de urgência para reformar a decisão guerreada e autorizar a pesquisa vindicada. Preparo não realizado, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pugna a agravante pela concessão da tutela antecipada, a fim de permitir a realização de pesquisa eletrônica ao sistema SVR, mantido pelo Banco Central do Brasil, independentemente de diligências próprias. Não se ignora o espírito cooperativo que a reforma ao novo código de processo civil imprimiu às relações processuais, levando o Judiciário a uma atividade mais colaborativa ao valer-se das inovações tecnológicas para obter endereços e patrimônio dos litigantes, imprimindo maior celeridade ao andamento do processo e maior eficiência às execuções. Entretanto, a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Assevere-se que a atuação do Judiciário é supletiva e cooperativa, porém não substitui o credor quanto a apresentação da existência de recomposição patrimonial do devedor ou ao menos prenúncios de que ditas pesquisas tenham probabilidade de sucesso. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Outrossim, deve ser observado que, conforme anotado na decisão ora agravada, o sistema SVR – Sistema de Valores a Receber, mantido pelo Banco Central, não se presta ao objetivo almejado pela agravante, porquanto referido sistema apenas informa a existência de valores disponíveis nas instituições financeiras e que já constam na base de dados do sistema SISBAJUD. Ademais, ainda que referido sistema pudesse localizar as contas bancárias encerradas há mais de 10 anos, consoante defendido pela agravante, não se revela condizente com os princípios processuais da celeridade, da efetividade e da prestação jurisdicional a utilização do aparato do Judiciário para esse fim. Desse modo, não diviso motivos para modificar a decisão hostilizada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo. Intime-se a agravada para oferecimento de contrarrazões. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator